Tribunal: TJDFT
Processo: 0701784-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701784-67.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a promover o tratamento cirúrgico de “herniografia femoral direita”, no prazo de 5 dias. Em resumo, sustenta a recorrente a existência de perigo de dano no retardamento da realização do procedimento em face da urgência do caso. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em um juízo de cognição sumária, não vislumbro nesse momento a plausibilidade da alegação, tampouco o risco de dano irreparável. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). No caso, não há demonstração de omissão do Poder Público. Em que pese a indicação cirúrgica, não há no processo elementos que evidenciem a urgência retratada pela recorrente, mesmo por que o relatório médico de ID 77175836 – PAG 7 informa que não há risco à vida da paciente. Segundo o documento de ID 77175836 – PAG 18 do processo de origem (0748124-55) foi inserida na Central Reguladora em 09/10/2020, foi avaliada pelo profissional de plantão, o qual optou por “não operar via emergência em virtude de não haver sinais de abdome agudo” encaminhando a paciente para avaliação de cirurgia eletiva. Em seguida, em 15/10/2020, a Equipe Médica de Regulação da Região Norte avaliou o caso e indicou que se aguarde o agendamento mediante oferta de vaga. Tais elementos evidenciam que não há omissão do Estado em promover o atendimento à paciente, pois segundo a avaliação dos profissionais de saúde, o procedimento é eletivo. Além disso, consoante Enunciado 93 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” De outra parte, não se pode olvidar que vivemos um momento peculiar em que toda a infraestrutura de saúde pública tem se voltado para o atendimento de situações resultantes da pandemia do COVID, de modo que os recursos materiais e profissionais do sistema de saúde devem ser racionalizados para que se destinem à casos que realmente evidenciem emergência. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. (e) Brasília/DF, 20 de novembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito